Tribunal: TJMT
Processo: 1000902-73.2025.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000902-73.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), NEIMAR APARECIDO ELIZARDO DOS SANTOS - CPF: 902.892.341-15 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PERÍCIA CONTÁBIL DESNECESSÁRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA AFASTADA. REVISIONAL EXTINTA. MORA CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROPORCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão de veículo, consolidando a posse e a propriedade em favor da instituição financeira em decorrência do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em verificar se o julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia contábil caracteriza cerceamento de defesa; se a pendência de ação revisional configura prejudicialidade externa apta a suspender o feito; se as alegadas abusividades contratuais descaracterizam a mora e se a verba honorária comporta redução ou arbitramento por equidade.

III. Razões de decidir

O magistrado, na condição de destinatário da prova, detém o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, sendo a perícia contábil dispensável quando os elementos documentais e a matéria jurídica consolidada permitem o pronto julgamento da causa, sem configurar cerceamento de defesa.

Inexiste prejudicialidade externa quando a ação revisional é ajuizada após a busca e apreensão e, ademais, resulta extinta sem resolução de mérito pelo não recolhimento de custas, o que afasta o risco de decisões conflitantes e a necessidade de suspensão do processo.
A descaracterização da mora pressupõe o reconhecimento de abusividade em encargos exigidos no período de normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), circunstância não demonstrada nos autos, o que preserva a higidez da constituição do devedor em mora.

Os honorários advocatícios fixados em primeiro grau observam os parâmetros de zelo profissional e complexidade da causa, devendo ser majorados em sede recursal em estrita observância ao comando normativo do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É prescindível a realização de perícia contábil quando a controvérsia versar sobre questões eminentemente jurídicas e documentais passíveis de aferição direta pelo magistrado. A existência de ação revisional posterior e extinta não obsta o prosseguimento da ação de busca e apreensão. A mora do devedor fiduciário apenas é afastada mediante prova inequívoca de abusividade nos encargos da normalidade contratual."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Neimar Aparecido Elizardo dos Santos
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de busca e apreensão movida por
Banco Volkswagen S.A.
, julgou procedente a pretensão
, condenando o réu ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o indeferimento da perícia contábil impediu a demonstração fática do anatocismo e da incorreção dos cálculos do banco. Sustenta, ainda, a necessidade de reconhecimento da prejudicialidade externa com a ação revisional e a consequente suspensão do feito para evitar decisões conflitantes, reiterando que o reconhecimento de abusividades no período de normalidade afasta a mora debendi.

No mérito recursal, pleiteia a reforma integral do julgado para que seja reconhecida a descaracterização da mora ou, subsidiariamente, a revisão da verba sucumbencial. Alega que a condenação em honorários e custas se mostra desproporcional diante da complexidade técnica da causa e de sua condição de hipossuficiência, requerendo que o arbitramento ocorra por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil. Finaliza requerendo o provimento do recurso para anular a sentença ou, no mérito, julgar improcedente a pretensão autoral, com a inversão ou redução dos ônus da sucumbência.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 358246892), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que a instituição financeira ajuizou a demanda em 14/01/2025, alegando inadimplemento do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, indicando débito no valor de R$ 71.465,69, e requereu a concessão de liminar de busca e apreensão do bem, com posterior consolidação da posse e propriedade em seu favor.

O Juízo de origem deferiu a medida liminar de busca e apreensão, tendo o mandado sido cumprido em 31/01/2025, ocasião em que o veículo foi apreendido e entregue em depósito ao autor fiduciário.

Regularmente citado, o requerido apresentou contestação, na qual pleiteou, preliminarmente, os benefícios da gratuidade da justiça, bem como suscitou a existência de prejudicialidade externa e conexão com ação revisional ajuizada em face do mesmo contrato de financiamento. No mérito, alegou a existência de cobranças abusivas, capitalização indevida de juros, ilegalidade de tarifas contratuais e excesso de cobrança, sustentando a descaracterização da mora. Requereu a realização de prova pericial contábil para apuração das alegadas irregularidades e apresentou cálculo próprio do débito, indicando valor substancialmente inferior ao exigido pela instituição financeira.

O banco autor apresentou impugnação à contestação, defendendo a regularidade da contratação, a legalidade dos encargos financeiros e das tarifas cobradas, bem como a regular constituição em mora do devedor fiduciário. Sustentou, ainda, a inaplicabilidade das teses defensivas invocadas pelo requerido e pugnou pela integral procedência da ação.

Instadas as partes a especificarem provas, a instituição financeira requereu o julgamento antecipado da lide, enquanto o requerido reiterou o pedido de produção de prova pericial contábil, apresentando quesitos destinados à apuração das alegadas abusividades contratuais.

Sobreveio sentença, por meio da qual o magistrado singular indeferiu a produção da prova pericial contábil, ao fundamento de que as questões controvertidas seriam eminentemente de direito e dispensariam conhecimento técnico especializado. Na sequência, deferiu ao requerido os benefícios da gratuidade da justiça e julgou procedente o pedido inicial, consolidando a posse e a propriedade do veículo em favor da instituição financeira. Reconheceu a regular constituição em mora, a legalidade da capitalização dos juros, dos encargos contratuais e das tarifas impugnadas, afastando as alegações de abusividade. Ao final, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade deferida.

Inconformado, se insurge o apelante.

Preliminarmente, quanto ao alegado cerceamento de defesa, é cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, inc. II, do CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

In casu
, ressalto que é assente o entendimento do c. STJ no sentido de que é dispensável a dilação probatória, onde se pretende perquirir acerca da legalidade dos encargos cobrados no contrato,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. APRECIAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RESERVADA À SUPREMA CORTE. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. MORA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A alteração do entendimento alcançado na Corte de origem e o acolhimento da pretensão recursal, a fim de concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial requerida, demandariam o necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, em virtude do óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior.

1.1.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento
. (...)”
(AgInt no AREsp 1724393/SP, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.03.2021 - negritei).

À vista disso, entendo ser desnecessária a realização de perícia contábil na espécie, uma vez que no tocante às teses sustentadas pelo apelante na peça vestibular, quanto à nulidade dos encargos abusivos, bastam os documentos colacionados aos autos, em especial a cédula de crédito bancário, sendo suficiente para o deslinde da causa, precipuamente ante ao fato das matérias alegadas estarem há muito pacificadas no âmbito do c. STJ.

Logo e sem maior delonga,
afasto a preliminar
.

Avançando na elucidação da celeuma, defende o apelante a necessidade de reconhecimento da prejudicialidade externa com a ação revisional e a consequente suspensão do feito para evitar decisões conflitantes, reiterando que o reconhecimento de abusividades no período de normalidade afasta a mora debendi.

Contudo, para que seja configurada a prejudicialidade externa, capaz de suspender a tramitação da ação de busca e apreensão, faz-se necessário o ajuizamento da ação revisional em data anterior à ação que visa apreender o bem alienado fiduciariamente.

In casu
, a presente foi proposta pelo banco em 14.05.25, enquanto a ação revisional foi somente distribuída em 20.03.25, na mesma data em que o apelante apresentou contestação nestes autos.

Assim, não há falar em prejudicialidade externa.

No que concerne a
alegação de descaracterização da mora,
a jurisprudência do STJ firmada no julgamento submetido ao regime dos recursos repetitivos (REsp no 1.061.530/RS)
considera a descaracterização da mora em casos de cobrança de encargos ilegais no período de normalidade contratual
, verbis:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COBRANÇA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INSCRIÇÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento do sentido de que: ‘a)
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora;
b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual’...
”. (AgRg no Ag 1336195/RS, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16.04.2013 – destaquei)

Neste sentido, colaciono entendimento recente proferido por este Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
– PLEITO REVISIONAL EM RECONVENÇÃO –
JUROS

REMUNERATÓRIOS
– ABUSIVIDADE CONSTATADA – APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE ENCARGO DA NORMALIDADE –
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA
–
BUSCA
E
APREENSÃO
EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em conformidade com o entendimento pacífico do C. STJ, a
limitação
os
juros

remuneratórios
deverá ocorrer diante da efetiva demonstração da excessividade do lucro da instituição financeira ou de acentuado desequilíbrio contratual, em comparação a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da celebração do contrato.
O reconhecimento de abusividade no encargo de normalidade do contrato ilide os efeitos da
mora
, de modo que o pleito de
busca
e
apreensão
deve ser julgado extinto, sem resolução de mérito
”
.
(Rac. 1004101-67.2017.8.11.0040, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 19.10.21)

Nesse passo, vê-se que não consta qualquer matéria revisional devolvida a este Tribunal em suas razões de recurso e, em consulta a ação revisional apresentada, o feito foi extinto ante o não recolhimento das custas.

Portanto, não há falar em descaracterização da mora, porquanto hígido o contrato entabulado entre as partes.

No que atinge a majoração dos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que entendo que deve ser mantido o importe fixado
em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantida a exigibilidade ante a gratuidade concedida.

Posto isso, conheço do recurso e nesta lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026